Tribunal: TJSP
Processo: 0006805-64.2009.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, em juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ocasionando modificação do julgado para aplicação de correção do débito em conformidade ao Tema 810 do STF (à época ainda não transitado em julgado) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, em juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ocasionando modificação do julgado para aplicação de correção do débito em conformidade ao Tema 810 do STF (à época ainda não transitado em julgado) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão recursal da embargante, com preliminar de acordo, calcado na necessidade de suspensão do processo enquanto não transitado em julgado o Tema 810 do STF, subsidiariamente pretende seja aplicado a correção na forma da Lei 11.960/09 - Acordo não aceito, suspensão determinada - Julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral, dirimido em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020), mediante aplicação do IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006, INPC, de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009 e IPCA-e, a partir de 30 de junho de 2009 - Correção monetária e juros possuem natureza de ordem pública e eminentemente processual - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001, da Comarca de Carapicuíba, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MANOEL GURGEL DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
2
VOTO No 3017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Manoel Gurgel de Andrade
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente - Reexame da matéria determinado
pela Presidência da Seção de Direito Público, em juízo
de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do
CPC, ocasionando modificação do julgado para
aplicação de correção do débito em conformidade
ao Tema 810 do STF (à época ainda não transitado em
julgado) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão
recursal da embargante, com preliminar de acordo,
calcado na necessidade de suspensão do processo
enquanto não transitado em julgado o Tema 810 do
STF,
subsidiariamente
pretende
seja
aplicado
a
correção na forma da Lei 11.960/09 - Acordo não
aceito, suspensão determinada - Julgamento do RE no
870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral, dirimido
em 03.10.2019 e transitado em julgado em 03.03.2020),
mediante aplicação do IGP-DI, de maio de 1996 a
março de 2006, INPC, de 1o de abril de 2006 a 29 de
junho 2009 e IPCA-e, a partir de 30 de junho de 2009 -
Correção monetária e juros possuem natureza de
ordem
pública
e
eminentemente
processual
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS contra o teor do acórdão que modificou a forma de
correção do débito, em juízo de retratação da matéria determinado pela
egrégia Presidência da Seção de Direito Público, em conformidade ao artigo
1.040, inciso II, do CPC, aplicando-se os preceitos informadores do Tema 810 do
STF.
A embargante, inicialmente, apresentou proposta de composição.
De outra banda, afirmou a necessidade de suspensão do processo, porquanto
não ocorrido (à época) o trânsito em julgado do Tema 810 do STF.
Subsidiariamente, postulou sejam acolhidos os embargos com caráter infringente
para aplicação do critério de correção previsto na Lei no 11.960/09. Por fim,
prequestionou a matéria para fins recursais.
A parte embargada não se manifestou (fls. 314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
3
A decisão de fls. 315/16 determinou a suspensão do processo
enquanto não transitado em julgado o Tema 810 do STF.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Como sabido, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridades, a dissipar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros
materiais, que eventualmente maculem a decisão proferida. Neste aspecto,
cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado
(nesse
sentido,
os
embargos
têm
sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno v.
coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L
8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a interposição
dos embargos em caso de dúvida, teve a redação
alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as hipóteses
de cabimento de embargos no microssistema dos
juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil/Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120).
Os embargos não merecem acolhimento, ante a decisão que em
juízo de retratação modificou os critérios de correção em harmonia ao Tema 810
do STF (julgado), não havendo qualquer modificação a ser realizada.
Pois bem, a correção monetária tem por escopo a preservação do
poder aquisitivo da moeda, considerada a inflação correspondente ao período
debatido, utilizando-se de um dos índices monetários, tais como IGP-Di, IGP-M,
INCC-DI, INPC, ou IPCA-e, dentre tantos, de molde a garantir e preservar que ao
final, a parte que dele se beneficia, não tenha o numerário completamente
corroído pela demora na satisfação do pagamento.
De tal sorte, não há como afastar a natureza processual da
aplicação da correção monetária, por tratar-se de mero consectário da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
4
Nessa linha de raciocínio, aplica-se a lei ou regramento vigente que
determine ou estabeleça o parâmetro de correção, uma vez que tem por
escopo tão somente preservar o credor quanto a desvalorização da moeda,
mantido o seu valor real. Com isso, compensa-se a demora na satisfação do
débito.
Bem de ver que o C. Superior Tribunal de Justiça já concluiu que a
correção monetária e juros têm natureza processual, e por isso, aplica-se de
imediato o índice e parâmetros vigentes à época de seu efetivo cumprimento,
inocorrendo, nesse particular, ofensa a coisa julgada, uma vez que ainda não
satisfeita a dívida.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.180-35/2001
E
LEI
11.960/2009.
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
1.
Afasta-se
ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida
em
que
o
Tribunal
de
origem
dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "os
juros de mora e a correção monetária integram os
chamados pedidos implícitos, de modo que a
alteração ou modificação de seu termo inicial não
configura julgamento extra petita ou ultra petita" (STJ,
AgRg no REsp MK18 1.459.006/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/03/2016). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.415.714/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, DJe de 15/03/2016; AgRg no AREsp 440.971/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/02/2015" (AgInt no REsp 1269379/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. Ainda na linha de
nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros
de mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo,
portanto, ser aplicadas no mês de regência a
legislação
vigente.
Por
essa
razão,
fixou-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
5
entendimento de que a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando
inclusive aqueles em que já houve o trânsito em
julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa julgada."
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo
interno não provido.” (grifos nossos) (AgInt no REsp
1551390/RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0212929-7, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira
Turma, j. em 09.03.2020, DJe 12.03.2020).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RESP. 1.205.946/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES,
DJE 02.02.2012, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE RECONHECER A
INCIDÊNCIA IMEDIATA, EM RELAÇÃO AOS JUROS
MORATÓRIOS, DAS NORMAS PREVISTAS PELA MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009.” (EDcl no
AgRg no REsp 1210516/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0153432-3, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
j.
em
15.09.2015,
DJe
15.09.2015).
Assim, no concernente a correção monetária, deverá ser
observado os seguintes índices: IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006; INPC,
de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009; e IPCA-e, a partir de 30 de junho de
2009, nos exatos termos do entendimento aplicado ao Tema 810 do Pretório
Excelso.
Outrossim, como cediço, no julgamento do RE 870.947/SE,
transitado em julgado em 03.03.2020, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária,
mantendo-a somente como de juros.
Nessa medida, diante de eventual alegação de que o STF não
decidiu pela aplicação do IPCA-e, não é demais ressaltar o quanto ali decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
6
“A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Senhora Ministra Carmen Lúcia, na conformidade da
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão do
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.”
Por óbvio, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 905, reconheceu o INPC como índice de correção
monetária. Nada obstante, o entendimento desta Câmara de Direito Público é
no sentido de se aplicar aquele índice considerado pelo Pretório Excelso, ou seja,
o IPCA-e, muito embora a diferença entre os dois índices de correção seja
pouco significativa.
Nesse sentido, há recente julgado do Colendo STF:
“RECTE.(S): MARCELO LUIZ PIRES ADV.(A/S): HELTON
ALEXANDRE GOMES DE BRITO RECDO. (A/S): INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
JULGADA.
PROVIMENTO.
1.
Afasto
a
suspensão
anteriormente determinada. 2. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo confirmou o entendimento do
Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança. 3. O acórdão recorrido está
em dissonância com a óptica do Supremo. No
julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a
sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006805-64.2009.8.26.0127/50001 - Carapicuíba
7
Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para,
reformando
o
acórdão
recorrido,
determinar
a
incidência do índice IPCA-E (g.n.) para correção
monetária do débito. 5. Publiquem.” (RE 1160617/SP,
decisão monocrática, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em
06.12.2019, DJe 12.12.2019)
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem
pública e eminentemente processual, sendo possível a adequação dos
parâmetros, sem que eventual alteração de índice configure julgamento extra
petita.
Veja-se a esse respeito:
“A alteração dos índices de correção monetária e
juros de mora, por se tratarem de consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo,
não há como acolher a alegação de que a alteração
nesse ponto implicaria julgamento extra petita". (AgRg
no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 23.02.2016, DJe 15.03.2016).
“Os juros de mora são consectários legais da
condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela
qual as
alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas
pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei
11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em
curso, com base no princípio tempus regit actum.”
(REsp no 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
em 19.10.2011, DJe 02.02.2012).
Anoto que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, ademais o julgador não precisa se pronunciar
sobre todos os dispositivos legais (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22.09.2017). Por essa razão, prescindível o
aventado prequestionamento, ademais a mera interposição dos embargos de
declaração já é razão suficiente para fins de prequestionamento, em cotejo ao
disposto no artigo 1.025 do CPC.
Destarte, por meio deste voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator